Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012841-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ESPIRITO SANTO PEDROSO - CPF: 621.391.771-34 (PACIENTE), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABA MT (IMPETRADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LUCAS DA SILVA JUSTINO - CPF: 060.753.191-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDENCIA
–
PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO
– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I
–
2.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DE DECRETO
–
3.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES
–
4
.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado pelo agente, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” Enunciado orientativo nº 06 TCCR/TJMT.

Demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023
).

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em
Habeas Corpus
, se conclua, antecipadamente, sobre a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
SERGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo d
a

1
2
ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde o dia
19/04/2024, em decorrência, em tese, do crime de homicídio
qualificado.

Em síntese, sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
d
e: a) inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP; b)
ausência de fundamentação i
ni
dônea
;
c) ausência de contemporaneidade; d
) o processo executivo utilizado como reincidência, encontra-se
prescrito; e
)

suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
; f)
ferimento ao
princípio da homogeneidade
.

Ao final, requereu a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
214873192
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
216699158
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
220180188
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas
corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de homicídio qualificado (meio cruel). Razões de Impetração. 1. Sustenta o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido segregado cautelarmente por meio de uma decisão que carece de fundamentação idônea.
Improcedência.
Prisão decretada para garantia da ordem pública. Paciente já foi condenado por crime cometido por violência e grave ameaça o que demonstra sua recalcitrância delitiva e a necessidade do claustro cautelar. Além disso, por mais que o paciente compareceu de forma espontânea à delegacia de polícia e que o impetrante alegue que o processo de execução de pena, que fundamentou a prisão preventiva está prescrito, o claustro cautelar foi embasado na garantia da ordem pública, fundamento este que não guarda nenhuma relação com o comparecimento espontâneo do paciente em sede policial, nem com a suposta prescrição do processo de execução de pena. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que est
aria
submetido o paciente
SERGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO
, por ordem do Juízo
da 12
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT.

Exsurge
do
Incidente Processual
de
Pedido de Prisão Preventiva
n.

1005328-42.2024.8.11.0042
que a Autoridade Coatora
manteve
a prisão preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando
sua decisão na periculosidade e na
reincidência
do paciente
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Constam dos autos, que, aos 19/03/2024, constatou a prática do crime de homicídio em face da vítima identificada como Lucas da Silva Justino, tendo sido encontrada
caída em solo
, na posição decúbito dorsal, com diversas perfurações causadas por
arma branca
,
nas regiões do tórax, braços e pernas.

(...)

As investigações preliminares, corroboradas informações prestadas pelas testemunhas visuais do fato, dão conta que:

“Que a vítima juntamente com o
Sr
Roberto e o
Sr
Fernando vieram do ginásio verdinho em direção à kit net, momento que Lucas se aproximou de Sérgio e deu-se início a uma discussão e
o suspeito ficou bastante irritado passando a ameaçar a vítima dizendo "VOU PEGAR UMA FACA PARA TE MATAR"
e logo em seguida se levantou e saiu em direção a seu quarto.
Que o suspeito retornou segundos depois, de posse de uma faca, aproximou-se da vítima e passou a golpeá-la diversas vezes.
Diante da situação, os amigos da vítima Sr. Roberto Vinícius e
Sr
Fernando partiram para cima do agressor entrando em luta corporal, no entanto, Sérgio conseguiu se desvencilhar e se evadiu do local, porém, o Sr. Fernando saiu em seu encalço” (às fls. 14/15 no id. 148583216)
.

(...)

Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.

(...)

Noutro norte, verifica-se que o representado é reincidente, possui executivo de pena sob n. 0023061-82.2017.811.0042 - SEEU, vejamos que possui, ainda, as seguintes ações penais em curso: ação penal pela prática de lesão corporal, nos autos sob n. 0025443-77.2019.8.11.0042; ação penal pela prática de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, nos autos sob n. 0028524-34.2019.8.11.0042
; bem como verifica-se a distribuição do Inquérito Policial sob n. 1007249-36.2024.8.11.0042, correspondentes aos presentes fatos, estando o autuado devidamente indiciado pela prática do homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.

(...)

Ademais,
quanto ao alegado estado psíquico do suspeito, verifica-se que foi distribuído o Incidente de Insanidade Mental sob n. 1007384-48.2024.8.11.0042.

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, pretendidas pela defesa.

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado,
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão preventiva, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública.
(...)
(sic) (id.
214117169
)
”.

Quanto à alega
ção de
falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Em análise da decisão objurgada,

verifico que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi em
que o delito, em tese, foi praticado pelo agente
.

Noutro giro, a prisão cautelar baseou-se, também, na reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui executi
vo de pena, bem como, responde a duas ações penais.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)”

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Evidenciando a periculosidade d
o paciente
, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar
,
quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal.
(...)

(
STJ
-
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023
)”

Nesse
mesmo
cenário, ainda que a
D
efesa se insurja que o ex
e
c
u
t
i
vo de pena
que fundamentou o decreto prisional está prescrito, temos que o
juízo

singular
determinou prisão
preventiva
se
embasando
também
na garantia da ordem pública
, diante da

gravidade concreta da conduta criminosa
e a fim de evitar a
reintegração
criminosa
.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é porque uma vez bem atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, por quanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial dest
e

Tribunal de Justiça
:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
SERGIO ESPÍRITO SANTO PEDROSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024